Tribunal: TCU
Processo: 004.942/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul acerca de possíveis irregularidades constatadas no Município de Sapucaia do Sul/RS no tocante à contratação da empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas Ltda. - EPP para a prestação de serviços de montagem e organização de eventos artísticos no município. Ao apreciar a representação, este Tribunal expediu o Acórdão 2115/2019-TCU-Segunda Câmara , que a conheceu e expediu a seguinte determinação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS: "1.8.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UCSPA que apreciem os indícios de irregularidades relativos à empresa contratada Impacto Vento Norte Produções Técnicas Ltda. - EPP (CNPJ 08.519.719/0001-45), apontados no Relatório RI 30192063-0 da Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, dando ciência ao TCU das providências adotadas no relatório de gestão das próximas contas anuais;" Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, ao examinar as informações prestadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA, entendeu que foi cumprida a determinação do subitem 1.8.1 do Acórdão 2115/2019-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da Secretaria de Controle Externo da Educação e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 1.8.1 do Acórdão 2115/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.942/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.